Tribunal: TJPA
Processo: 0015378-63.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO SIMPLES. REFORMA DA PENA â APLICAÃÃO DA ATENUANTE GENERICA E ALTERAÃAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â IMPROCEDENCIA. 1. In casu, a defesa do acusado nÃ£o apresentou fator relevante, nÃ£o comprovou a intima relaÃ§Ã£o entre a alegada omissÃ£o estatal e o fato delituoso, sendo, portanto, inviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da atenuante genÃ©rica. Ademais, se verifica que o acusado Ã© reincidente em cometimentos delituosos.Do mesmo modo, embora o apelante tenha sido condenado a pena que se amolde ao regime semiaberto (5 anos de reclusÃ£o), se trata de acusado reincidente, sendo, portanto, plenamente possÃvel, conforme o previsto no art. 33, Â§ 2Âº e alÃneas do CPB, como bem fundamentado pelo magistrado, o cumprimento inicial no regime fechado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LUIS HENRIQUE DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015378-63.2018.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES. REFORMA DA PENA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENERICA E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDENCIA. 1.
In casu
, a defesa do acusado não apresentou fator relevante, não comprovou a intima relação entre a alegada omissão estatal e o fato delituoso, sendo, portanto, inviável a aplicação da atenuante genérica. Ademais, se verifica que o acusado é reincidente em cometimentos delituosos.

Do mesmo modo, embora o apelante tenha sido condenado a pena que se amolde ao regime semiaberto (5 anos de reclusão), se trata de acusado reincidente, sendo, portanto, plenamente possível, conforme o previsto no art. 33, § 2º e alíneas do CPB, como bem fundamentado pelo magistrado, o cumprimento inicial no regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LUIS HENRIQUE DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015378-63.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

LUIS HENRIQUE DE SOUSA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CPB.

Relata a denúncia que no dia 09.07.2018 o acusado, mediante emprego de violência no uso de uma faca, abordou a vítima, o sr. Marcio Augusto, que caminhava, no bairro do Tenoné, retornando para sua residência. O acusado exigiu-lhe dinheiro, celular e a mochila e como a vítima não lhe passou o aparelho celular, uma vez que disse não possuir, o acusado desceu da bicicleta e insistiu querendo o objeto, ato continuo, populares começaram a gritar e o acusado evadiu do local sendo logo após preso.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou LUIS HENRIQUE DE SOUSA a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, ante a reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela reforma da pena para que seja aplicada a atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB ante a pobreza do acusado e o fato do Estado não ter lhe promovido o mínimo existencial e alteração do regime de cumprimento de pena ao semiaberto, por não ser a reincidência causa impeditiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso para que seja aplicada a atenuante genérica e consequentemente reduzida a pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

À revisão para julgamento no plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A atenuante genérica, prevista no art. 66 do CPB a qual não possui previsão legal, deverá, se apresentar ao juiz sentenciante como relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, pois necessário revelar tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente.

A teoria da cocupabilidade estabelece que o acusado, normalmente pobre e marginalizado, deve ser punido de modo mais brando pelo motivo de a ele não terem sido conferidas, pela sociedade e Estado, as oportunidades para o seu desenvolvimento como ser humano, para o seu bem-estar. E a remansosa posição da doutrina, entende que de fato, ainda que o Estado deixe de prestar a devida assistência à sociedade, não é motivo para que nasça justificativa ao cometimento de crimes.

In casu
, a defesa do acusado não apresentou fator relevante, não comprovou a intima relação entre a alegada omissão estatal e o fato delituoso, sendo, portanto, inviável a aplicação da atenuante genérica, ademais, ainda se verifica que o acusado é reincidente em cometimentos delituosos.

Do mesmo modo, embora o apelante tenha sido condenado a pena que se amolde ao regime semiaberto (5 anos de reclusão), se trata de acusado reincidente, sendo, portanto, plenamente possível, conforme o previsto no art. 33, § 2º e alíneas do CPB, como bem fundamentado pelo magistrado, o cumprimento inicial no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 2º grau, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA